Tribunal: TJMT
Processo: 1017692-54.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017692-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES - CPF: 182.040.581-87 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA – AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS – DOCUMENTO DIGITALIZADO VÁLIDO – ARTIGO 425 DO CPC - CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO ––– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O perito foi enfático sobre a possibilidade de realização da perícia no documento digitalizado pela sua legibilidade, conforme constou no laudo pericial. A legibilidade do documento digitalizado e os documentos apresentados pelas partes, aliado ao fato de que constam assinaturas exaradas para que se procedesse a realização da perícia.

Não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa, já que a produção da prova foi realizada e constatada a autenticidade da assinatura, não se impondo qualquer irregularidade a ensejar realização de perícia no documento original.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1017692-54.2021.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que j
ulgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Todavia, em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.

A apelante se insurge contra a sentença alegando cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e contraditório e ampla defesa dada a necessidade de a perícia ser realizada no objeto original; fundamenta a existência de fraude e ilegalidade na contratação afirmando que não celebrou o referido contrato, e os descontos procedem desde junho de 2009; pretende a repetição de indébito e indenização por dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou reforma da sentença para julgar procedente o pedido.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO BMG S.A., que j
ulgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Todavia, em se tratando de beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de 05 (cinco) anos.

A insurgência recursal da apelante consiste no cerceamento de defesa, pela necessidade de realização da prova pericial, no contrato original, não sendo possível no documento digitalizado. Assim, pretende a nulidade da sentença.

Sem razão a apelante.

Dos autos, verifica-se que o perito foi enfático sobre a possibilidade de realização da perícia no documento digitalizado pela sua legibilidade, conforme constou no laudo pericial.

“item 5) É correto afirmar se para realização da prova pericial o documento físico original é preferível em relação as cópias, pois as cópias podem ocultar algumas qualidades gráficas, assim como rasuras e montagens, quando existem, às vezes, não são visualizadas, é inegável, de outro, que podem subsistir qualidades, até de ordem morfocinética, inviabilizando assim, confrontos e avaliações conclusivas?

Resposta: Quando há a disponibilidade do documento original, caso possível seria interessante analisar, porém só é extremamente necessário quando trata-se de perícia documentoscópica, o que não é o caso. Pois é possível analisa a assinatura através de cópias legíveis, como é a presente demanda”.

“7°) É correto afirmar, que a perícia realizada em reprodução fotográfica não é DEFINITIVA, pois ficará sempre na dependência da apreciação do documento ORIGINAL?

Resposta: Não, considerando que as cópias que estão legíveis durante ampliação são possíveis determinar a autenticidade das assinaturas questionadas”.

“9o) Com o avança tecnológico, é possível que um fraudador se utilizando de cópia de uma assinatura extraída de outro documento, pratique a Falsificação por Imitação Servil? Para afastar a possível falsificação servil “eletrônica” ou cópia e cola, seria necessário a exibição do original do documento/contrato de ID. no. 58599560?

Resposta: É possível falsificação eletrônica, não sendo necessário a apresentação do documento original para a constatação de falsificação, pois caso fosse imitação idêntica haveria indícios clássicos, como é feita a análise dos pontos marcantes, o que não é o presente caso.

Verifica-se a legibilidade do documento digitalizado e os documentos apresentados pelas partes, aliado ao fato de que constam assinaturas exaradas pela apelante, para que se procedesse a realização da perícia.

Não há que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa, já que a produção da prova foi realizada e constatada a autenticidade da assinatura, não se impondo qualquer irregularidade a ensejar realização de perícia no documento original.

Nesse sentido, dispõe o artigo 425 do CPC:

“Fazem a mesma prova que os originais:

I - as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas;

II - os traslados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas;

III - as reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais;

IV - as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade;

V - os extratos digitais de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações conferem com o que consta na origem;

VI - as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração”.

Ademais, ressalto que analisando os documentos, a assinatura aposta nos contratos é muito semelhante a assinatura constante no documento pessoal da apelante.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE ATESTOU A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – Contrato de empréstimo consignado- Impugnação da autenticidade - Perícia grafotécnica conclusiva- Assinatura autêntica- Documento digitalizado- Pretensão de que o banco seja compelido a depositar a via original do título em cartório – Inadmissibilidade – Cópia digitalizada do documento que faz a mesma prova do original – Inteligência do artigo 2o-A e §§ 1o e 2o da Lei no 12.862/2012, do artigo 23 e § 2o, da Lei no 12.865/2013, bem como do artigo 11 e § 1o da Lei no 11.419/2006 – Procedimento de digitalização regulamentado pela Resolução no 4.474/2016 do Banco Central- Ausência de mácula- Descontos- Exercício regular de direito– Dano moral e material – Não ocorrência: – Licitude do contrato de empréstimo pessoal demonstrada pela perícia grafotécnica sobre documento digitalizado que faz a mesma prova do original, que restou conclusiva acerca da autenticidade da assinatura aposta, corroborada, outrossim, por outros elementos dos autos. Inteligência da Lei no 12.865/2013, Lei no 11.419/2006 e Resolução no 4.474/2016 do Banco Central. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP;

Apelação Cível 1006185-09.2021.8.26.0032; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023).

“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Contrato de empréstimo consignado - Impugnação da autenticidade- Perícia grafotécnica conclusiva- Assinatura autêntica- Documento digitalizado- Pretensão de que o banco réu seja compelido a depositar a via original do título em cartório – Inadmissibilidade – Cópia digitalizada do documento que faz a mesma prova do original – Inteligência do artigo 2o-A e §§ 1o e 2o da Lei no 12.862/2012, do artigo 23 e § 2o, da Lei no 12.865/2013, bem como do artigo 11 e § 1o da Lei no 11.419/2006 – Procedimento de digitalização regulamentado pela Resolução no 4.474/2016 do Banco Central- Ausência de mácula- Descontos- Exercício regular de direito– Dano moral e material – Não ocorrência: – Licitude do contrato de empréstimo pessoal demonstrada pela perícia grafotécnica sobre documento digitalizado que faz a mesma prova do original, que restou conclusiva acerca da autenticidade da assinatura aposta, corroborada, outrossim, por outros elementos dos autos. Inteligência da Lei no 12.865/2013, Lei no 11.419/2006 e Resolução no 4.474/2016 do Banco Central. LITIGANCIA DE MÁ– FE - Incidência do artigo 80 do CPC – Não Ocorrência – Condenação ao pagamento de multa do artigo 81 do mesmo diploma legal – Não Cabimento: - Não cabe condenação por litigância de má-fé, ao autor, porque não se verifica ter extrapolado o direito de ação, razão pela qual deve ser ela afastada. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;

Apelação Cível 1007490-08.2020.8.26.0438; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 3a Vara; Data do Julgamento: 09/12/2022; Data de Registro: 09/12/2022).

“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Contrato de empréstimo consignado- Impugnação da autenticidade- Perícia grafotécnica conclusiva- Assinatura autêntica- Documento digitalizado- Ausência de mácula- Descontos- Exercício regular de direito– Dano moral e material – Não ocorrência: – Admite-se o desconto consignado em folha de pagamento, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo, pois, ilícito indenizável. Licitude demonstrada pela perícia grafotécnica sobre documento digitalizado, que restou conclusiva acerca da autenticidade da assinatura aposta, corroborada, outrossim, por outros elementos dos autos. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1002692-98.2019.8.26.0224; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2021; Data de Registro: 17/06/2021).

Quanto ao mérito, verifica-se que a apelante realizou a contratação do serviço na forma como estabelecido no contrato, bem como constou sua assinatura por escrito, de acordo com seu documento pessoal.

Ademais, as cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da contratação do empréstimo. De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade a apelante, que não comprovou que não tenha recebido ou mesmo se utilizado ou não do valor disponível.

Analisando o contrato, nota-se a existência de cláusulas que demonstram o negócio jurídico que estava sendo entabulado naquele momento, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada.

Dessa forma, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Portanto, resta incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, bem como em decorrência do tempo dos descontos, não havendo que se falar desconhecimento pela apelante.

O apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas p
e
la Apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da Apelante, já que foram legais, tampouco dano moral existente.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, já fixados no máximo legal.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023